Tribunal: TJMT
Processo: 1080367-71.2024.8.11.0001
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1080367-71.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[CNH - Carteira Nacional de Habilitação]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[LUCAS EDUARDO BRUSCHI - CPF: 065.431.691-09 (RECORRENTE), CRYSTIAN SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 087.548.579-02 (ADVOGADO), SANDRA REGINA RODRIGUES DE ALMEIDA - CPF: 387.992.351-53 (RECORRENTE), VANESSA CRISTINA FERREIRA - CPF: 044.564.581-43 (RECORRENTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. DETRAN. PRELIMINAR.

ILEGITIMIDADE PASSIVA. ACOLHIDA.
MÉRITO. ANULAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. EFEITOS NA CNH.
AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO EXPEDIDO PELA PREFEITURA DE VÁRZEA GRANDE.
MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RECLAMAÇÃO EXTINTA SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME.
Recurso inominado interposto contra sentença proferida pelo Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá que julgou parcialmente procedente reclamação voltada à anulação de auto de infração de trânsito e de seus efeitos na Carteira Nacional de Habilitação. O recurso foi interposto em demanda ajuizada em face do DETRAN/MT, embora o auto de infração impugnado tenha sido lavrado pelo Município de Várzea Grande.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o DETRAN/MT possui legitimidade passiva para responder por pedido de anulação de auto de infração de trânsito lavrado por órgão municipal diverso; e (ii) estabelecer se, diante do não conhecimento do recurso e da extinção do processo sem resolução do mérito, é cabível a condenação em custas e honorários advocatícios.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
A legitimidade passiva em demandas que buscam a anulação de auto de infração e das penalidades dele decorrentes pertence ao órgão autuador responsável pela lavratura do auto e pela imposição da sanção administrativa. O DETRAN/MT não possui competência para anular autos de infração lavrados por órgão diverso, nos termos do art. 22 do Código de Trânsito Brasileiro, razão pela qual não pode figurar no polo passivo da demanda. Verifica-se que o auto de infração questionado foi lavrado pelo Município de Várzea Grande, o que torna o ente municipal o único legitimado para responder pela pretensão de anulação. Reconhecida a ilegitimidade passiva, impõe-se o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo sem resolução do mérito, por se tratar de matéria de ordem pública. No âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, admite-se a aplicação subsidiária do art. 55 da Lei nº 9.099/95, sendo possível a condenação em custas e honorários quando o recurso não é conhecido, em consonância com os Enunciados 96 e 122 do FONAJE e com a jurisprudência do STJ. Pelo princípio da causalidade, o ônus da sucumbência deve recair sobre a parte recorrente que deu causa à instauração do recurso não conhecido.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
Recurso não conhecido. Reclamação extinta sem resolução do mérito.
Tese de julgamento
:
A legitimidade passiva para ação que visa à anulação de auto de infração de trânsito pertence exclusivamente ao órgão autuador responsável pela lavratura do auto e pela imposição da penalidade. O DETRAN não possui competência para anular auto de infração lavrado por órgão autuador diverso. O não conhecimento do recurso inominado no âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública admite a condenação do recorrente em custas e honorários advocatícios, à luz do princípio da causalidade.
Dispositivos relevantes citados
:
CTB, arts. 22 e 261, §10; Lei nº 9.099/1995, arts. 38, 46 e 55; Lei nº 12.153/2009, art. 27; CPC, art. 85, §§8º e 8º-A.
Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp nº 2.188.486, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª T., j. 14.03.2025; STJ, REsp nº 2.156.524, Rel. Min. Francisco Falcão, 2ª T., j. 30.08.2024; STJ, REsp nº 2.146.359, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª T., j. 12.08.2024; STJ, REsp nº 2.122.359, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1ª T., j. 11.04.2024; STJ, EDcl no AgInt no PUIL nº 1.327/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, 1ª S., j. 24.05.2023; STF, ACO 1719 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª T., j. 31.03.2017; STJ, REsp nº 1.655.705/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 2ª S., j. 27.04.2022; STJ, AgInt no AREsp nº 1.759.114/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª T., j. 25.10.2021; STJ, AgInt no AREsp nº 1.930.104/DF, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª T., j. 14.02.2022; STJ, AgInt no AREsp nº 1.562.114/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª T., j. 29.11.2021; TJSC, RI nº 0300109-08.2018.8.24.0020, Relª. Juíza Ana Lia Moura Lisboa Carneiro, 4ª TR, j. 26.11.2019.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei nº 9.099/95, aplicados, subsidiariamente, ao rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nos termos do art. 27 da Lei nº 12.153/09.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Sentença na origem (
id. 337911363 - reclamação nº 1080367-71.2024.8.11.0001 –
Juizado Especial Da Fazenda Pública de Cuiabá
), que julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial.

V O T O R E L A T O R

- ilegitimidade passiva.

A legitimidade passiva para analisar a anulação de auto de infração e de penalidade de trânsito é definida a partir do órgão autuador da infração, ou seja, aquele que praticou o primeiro ato e impôs a sanção administrativa, consoante o Código de Trânsito Brasileiro e na Resolução nº. 66/98 do CONTRAN.

Havendo pretensão de revisão de “auto de infração”, com a respectiva penalidade aplicada, a legitimidade passiva será, exclusivamente, do respectivo órgão emissor (
art. 261, §10 do CTB
). Precedentes. (
STJ – 1ª T - REsp n. 2.188.486 – rel. Ministro Gurgel de Faria – j. 14/3/2025 - DJEN 18/3/2025
); (
STJ – 2ª T - REsp n. 2.156.524 – rel. Ministro Francisco Falcão – j. 30/8/2024 - DJe 2/9/2024
); (
STJ – 2ª T - REsp n. 2.146.359 – rel. Ministro Herman Benjamin – j. 12/8/2024 - DJe 14/8/2024
) e (
STJ 1ª T - REsp n. 2.122.359 – rel. Ministro Benedito Gonçalves – j. 11/4/2024 - DJe 15/4/2024
).

O DETRAN/MT é incompetente para anular os AIT’s lavrados por Órgão autuador diverso, conforme disposto no artigo 22 do Código de Trânsito Brasileiro.

Dito isso, verifica-se que o órgão atuador do auto de infração de trânsito, do qual se pretende a anulação, é o Município de Várzea Grande, portanto, em sendo a infração que deu origem à penalidade pecuniária lavrada pelo Ente Municipal, é este o órgão legítimo a figurar no polo passivo.

- do ônus da sucumbência.

Em regra, aplicável a disposição do art. 55, da Lei de regência, ou seja, somente haverá ônus da sucumbência ao recorrente vencido.

“Enunciado 96
/FONAJE: A condenação do recorrente vencido, em honorários advocatícios, independe da apresentação de contra-razões”

“Enunciado 122/FONAJE: É cabível a condenação em custas e honorários advocatícios na hipótese de não conhecimento do recurso inominado.”

“...

Art. 55. A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé.
Em segundo grau, o recorrente, vencido,
pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa.
...”.
Grifei.

Ocorre que, em interpretação dada pelo c. STJ, na apreciação de matéria oriunda do Juizado da Fazenda Pública, estabeleceu a possibilidade de aplicação do ônus da sucumbência, quando do não conhecimento do recurso inominado. Precedente. (
STJ – 1ª S - EDcl no AgInt no PUIL n. 1.327/RS – rel. Ministro Paulo Sérgio Domingues – j. 24/5/2023 - DJe 30/5/2023
).

Assim, considerando que a Lei dos Juizados Especiais da Fazenda Pública não tem disciplina correlata ao art. 55, da Lei nº 9.099/95, sendo as normas de aplicação subsidiária (
art. 27 – Lei nº 12.153/2009
), possível o reconhecimento da conclusão, também no âmbito do Juizado Especial Estadual. Precedente. (
TJSC – 4ª TR – RI nº 03001090820188240020/Criciúma – relª. Juíza Ana Lia Moura Lisboa Carneiro – j. 26/11/2019
).

Nesse sentido:

“Enunciado 01/FONAJE FAZENDA PÚBLICA: Aplicam-se aos Juizados Especiais da Fazenda Pública, no que couber, os Enunciados dos Juizados Especiais Cíveis”

Deste modo, extinto recurso, sem julgamento de mérito, o ônus da sucumbência deve recair sobre aquele que deu causa à respectiva instauração da reclamação. Precedentes. (
STF – 1ª T - ACO 1719 AgR - rel. Ministro ROBERTO BARROSO – j. 31/03/2017 – DJe 24/04/2017
); (
STJ – 2ª S - REsp n. 1.655.705/SP – rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA – j. 27/4/2022 - DJe 25/5/2022
); (
STJ – 3ª T - AgInt no AREsp n. 1.759.114/SC – rel. Ministra NANCY ANDRIGHI – j. 25/10/2021 - DJe de 28/10/2021
)
;
(
STJ – 4ª T - AgInt no AREsp n. 1.930.104/DF – rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 14/2/2022 - DJe de 24/2/2022
) e (
STJ – 3ª T - AgInt no AREsp n. 1.562.114/SP – rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 29/11/2021 - DJe 2/12/2021
)
.

Nesse sentido:

“CONCLUSÃO N.º 25/1ª TR-TJMT: EM PRESTÍGIO AO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE, O NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO IMPÕE O ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA (ENUNCIADO 122/FONAJE).”

CONCLUSÃO

Isto posto:
1-
Acolho a Preliminar e NÃO CONHEÇO do recurso.
2-
De ofício, indefiro a petição inicial, extinguindo a reclamação sem julgamento de mérito.
3-
Nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro:
3.1)
inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (
quinze por cento
) sobre o valor corrigido da causa;
3.2)
havendo condenação, em 20% (
vinte por cento
) sobre o valor desta;
3.3)
considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (
até 3 salários mínimos
), fixo o valor em R$ 2.500,00 (
dois mil e quinhentos reais
), nos termos do art. 85, §§8º e 8º-A, do CPC;
3.4)
fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.
4-
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2026